Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SNIPER. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do INFOJUD e do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e as quais, no caso concreto, já foram diligenciadas.
2. A busca de bens por meio da ferramenta SNIPER não é meio mais adequado visto a ausência de probabilidade da efetividade da medida em encontrar bens declarados nos órgãos que compõem o SNIPER.
3. Recurso conhecido e não provido.